Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. inadimplemento contratual. Desvio de tempo produtivo. Dano moral não configurado. preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 930,60 à consumidora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de venda casada (ii) analisar a existência de abusividade na negativa de cobertura; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica da recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de insuficiência econômica alegada tenha sido infirmada, ao contrário, o extrato de aposentaria da autora (ID 82175747) corrobora a incapacidade da recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, prevalece a gratuidade de justiça concedida. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial ou documentos. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por essas razões, deixo de analisar os pedidos de devolução do prémio pago em dobro, de declaração de venda casada e de abusividade da negativa de cobertura formulados pela recorrente tão somente em seu recurso.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.
6. A questão do desvio de tempo produtivo é tema que vem sendo analisado sob a perspectiva de situações que exigem do consumidor esforços excessivos para resolver problemas causados pelo fornecedor.
7. Conforme as provas constantes nos autos, é incontroverso que o prestador de serviços do recorrido esteve na casa da autora e realizou visita técnica para reparo da geladeira, sem, contudo, efetuar o conserto adequado do bem, razão pela qual ajuizada a presente demanda.
8. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de que houve efetiva lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito a indenização por danos morais, salvo quando comprovado que a conduta do fornecedor ultrapassou os limites do razoável e resultou em sofrimento significativo ao consumidor.
9. No caso em análise, a autora não logrou demonstrar situações excepcionais que tenham causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem. Os fatos reportados configuram desdobramento do inadimplemento contratual, sem elementos a indicar impacto à esfera dos direitos de personalidade.
10. O conceito de desvio de tempo produtivo é pertinente e encontra fundamento em recentes decisões do STJ, mas sua aplicação exige análise criteriosa para evitar banalização do instituto do dano moral. A jurisprudência exige demonstração de que o tempo despendido causou prejuízo significativo à vida do consumidor, o que não restou configurado no presente caso.
11. Por fim, não há amparo para a majoração da quantia arbitrada a título de restituição dos valores pagos porquanto limitada ao valor da apólice.
IV. Dispositivo
12. Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.